Tribunal: CARF
Processo: 13706.006396/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006396/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.260 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA KIMUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DA
PARTILHA.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro,
pelo tributo devido pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada
esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da
meação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 01-22.657 da 5a Turma da DRJ em
Belém/PA (fl. 29).
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF
no 2006/607450306054034, constante de fls. 03/07, relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física no exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor de
R$11.088,55 (onze mil, oitenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), incluídos
multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 31/07/2008. Conforme Aviso de
Recebimento - AR, de fl. 26, a NL foi recebida, pelo contribuinte, em 25/07/2008.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada dedução indevida de
despesa médica, no valor de R$20.000,00, que conforme Descrição dos Fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006396/2008-69
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006396/2008-69

Enquadramento Legal, de fl. 06, refere-se ao pagamento efetuado a Mário Severiano
Duarte de Barros, CPF 130.664.717-72, cujo comprovante não foi apresentado.
Da Impugnação
Em 20/08/2008, a Sra. Angela Moreira, inventariante do contribuinte notificado
(conforme Escritura de Inventário de fls. 14/19), falecido em 30/05/2007, interpõe
impugnação ao lançamento, à fl.02, cujo teor transcrevo a íntegra a seguir:
“Eu, Angela Moreira Kimus, viúva de Carlos Alberto de Almeida Kimus, CPF:
149.401.327-49, venho comunicar o falecimento de meu marido ocorrido no dia
30/05/07, (Atestado de Óbito e Escritura de Inventário e Partilha do Espólio em anexo).
Venho, através desta, Impugnar a Notificação de Lancamento, Imposto de Renda
Pessoa Física, em nome de meu marido Carlos Alberto de Almeida Kimus sob N°
20061607450306054034. Notificação recebida em 31/07/08. 0 motivo da impugnação é
que não pude apresentar os recibos de pagamento feitos por meu marido ao Dr. Mario
Severiano Duarte de Barros, durante o ano de 2005, pois os mesmos foram extraviados
por uma infestação de cupins em minha residência. Contudo, apresento (em anexo),
uma declaração do Dr. Mario Duarte de Barros, feita a meu pedido, de que tratou de
meu marido, Carlos Alberto de Almeida Kimus, durante todo o ano de 2005.
Gostaria de ressaltar ainda, que a Escritura de Inventário e Partilha de Espólio se deu
em 20 de agosto de 2007.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte, mas determinou a redução da multa. Do voto do acórdão recorrido:
“A inventariante do notificado, inconformada com o lançamento alega o extravio dos
recibos de pagamento, apresentando à fl. 13, Atestado emitido pelo Dr. Mário Severiano
Duarte de Barros, CPF 130.664.717-72, onde é declarado basicamente que o
contribuinte notificado teria sido seu paciente no período de janeiro a dezembro de
2005, com atendimento domiciliar, em razão de ser portador de doença CID F41.2,
vindo afazer óbito em 05/2007, em conseqüência de neoplasia maligna.
Sobre o assunto, cumpre inicialmente reproduzir a seguir os dispositivos legais que
regulam a matéria:
Artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006396/2008-69

Como regra geral, cabe ao contribuinte a prova dos fatos que reduzem o crédito
tributário (art. 333 do CPC), competindo-lhe, desincumbir-se do ônus da prova das
despesas médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação
contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março dr 1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
É uma decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações. Este entendimento é coerente com o da melhor doutrina
sobre Processo Administrativo Fiscal, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral
em sua obra “Processo Administrativo Fiscal”:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”.
Quanto ao meio de prova, o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por
bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua
eficácia, conforme dispõe o inciso III, do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995. De acordo
com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada pela lei é
“documentação”, o que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais
como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário
médico, laudo médico, dentre outros.
E para que a documentação tenha eficácia probatória, deve refletir a quitação de
determinada obrigação. Para tanto, há a necessidade de que, da documentação, seja
possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à
prestação de serviços médicos, b) o efetivo pagamento, c) o beneficiário da prestação do
serviço médico (contribuinte ou seus dependentes), e d) a correspondência entre o
pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição cadastral e endereço do
profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
Todos esses requisitos, como visto, podem estar contidos em um único documento ou
num conjunto de documentos, de livre produção do contribuinte, desde que lícitos.
Apenas em relação à prova do efetivo pagamento, a citada norma resolveu estabelecer
prova específica, ainda que alternativamente, dispondo que, na falta de outro documento
comprobatório da quitação da obrigação, é admitido como prova eficaz, o cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Assim sendo, com base na legislação, critérios e princípios expostos, e considerando
que o Atestado, de fl. 21, não faz prova do efetivo pagamento do serviço prestado,
concluo pela insuficiência de provas e, portanto, pela procedência da glosa de despesas
médicas, no valor de R$20.000,00.
Da revisão da multa aplicada
Relativamente à multa de ofício aplicada, de 75%, compete ressaltar que não é aplicável
ao presente caso. Sendo devida a multa prevista pelo artigo 61, §2o, da Lei no 9.430/96 a
que alude o §2o do artigo 23 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/99.
Há de se observar que na data da ciência do lançamento, 25/07/2008, já havia ocorrido a
abertura da sucessão, em razão do falecimento do contribuinte em 30/05/2007 (fl. 11).
Nesses casos, a multa de ofício por ser punitiva e se prestando a coibir uma conduta
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006396/2008-69

irregular, não pode ter a sua aplicação voltada a terceiros, ainda que responsáveis, por
violação do princípio constitucional da pessoalidade da pena.
O artigo 23 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, ao tratar da
responsabilidade dos sucessores, dispõe:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e Lei
n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.”
Esse dispositivo legal diferencia os dois momentos em que se dá a ciência do
lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o sujeito passivo da
exigência, e após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No
primeiro caso, o espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos e
penalidades, a teor do § 3o. Enquanto no segundo caso: a) se apurar que o de cujus não
apresentou declaração ou o fez com omissão de rendimentos, o espólio responde pelo
imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art.
964, I, “b”, nos termos do § 1o; e b) apurando-se a falta de pagamento do imposto
devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, a multa a ser exigida é a
prevista no art. 950, além do imposto devido e juros moratórios, consoante § 2o.
Tendo-se que a data da abertura da sucessão se deu 02/03/2005 (fl. 12), e a ciência do
lançamento ocorreu em 19/06/2008, tendo por base a glosa de despesas médicas que
importou em lançamento de imposto suplementar, a multa a ser aplicada, no caso, é a
limitada a 20% como determina o § 2o do artigo 950 do RIR/99.
Art.950.Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
§1oA multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o dia em que
ocorrer o seu pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §1o).
§2oO percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei no 9.430,
de 1996, art. 61, §2o).
Isto posto, deve ser aplicada a multa no importe de 20%, calculada sobre o respectivo
imposto, de acordo com o que prevê 61, §2o, da Lei no 9.430/96 a que alude o §2o do
artigo 23 c/c com o art. 950, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/99.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido julgar a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido em parte, em razão da redução da multa de 75% para 20%. “

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006396/2008-69

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por força maior
c) nulidade do lançamento feito em nome de pessoa falecida - erro na
identificação do sujeito passivo
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Preliminar de nulidade
Preliminarmente, o recorrente alega nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo.
Da análise dos elementos juntados aos autos tem-se que a notificação de
lançamento foi lavrada em 14/07/2008, tendo como sujeito passivo Carlos Alberto de Almeida
Kimus, CPF 149.401.327-49.
Ocorre que o contribuinte falecera em 30/05/2007 (fl. 11), tendo a escritura de
inventário e partilha do respectivo espólio sido encerrada em 20/09/2007 (fl. 14).
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966), em seu art. 131, inciso II,
dispõe:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
(...)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
(...)

Ainda do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)

O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os elementos essenciais do Auto
de Infração, a saber:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006396/2008-69

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Assim sendo, no caso em comento, uma vez que já encerrada a partilha, o
lançamento deveria ter sido feito em nome dos sucessores, e não no contribuinte representado
nos autos.
Sendo o auto de infração um ato jurídico administrativo, exige-se para sua
validade que obedeça à forma prescrita em lei. Em face disso, se o documento de lançamento
não possui requisito essencial exigido pela legislação, por trazer identificação errônea do sujeito
passivo, e a falha não pode ser sanada, viciado está o lançamento, acarretando-lhe a nulidade.
Desta forma, ACATO a preliminar arguida para DECLARAR NULO o
lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original